Tribunal: TCU
Processo: 029.846/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8523/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por João Braga Dias contra os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 13951/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas o considerou revel, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 67). Considerando que, regularmente notificado, em 28/1/2020 (peça 91), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 29/5/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 99); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 29/1/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 12/2/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando, por fim, que o Ofício de citação 2209/2018-TCU/Secex-TCE (peça 21) foi encaminhado a endereço constante do instrumento de procuração (peça 94) e recebido pessoalmente pelo recorrente, de acordo com o AR à peça 24, o que comprova a regularidade da citação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por João Braga Dias, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 029.846/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Braga Dias (XXX.476.352-XX); Lindomar Araujo Bonifacio (XXX.107.402-XX); Meiriane Ferreira Souza (XXX.721.842-XX). 1.2. Recorrente: João Braga Dias (XXX.476.352-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Amaturá - AM. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (OAB/AM 3.149), Luciene Helena da Silva Dias (OAB/AM 4.697) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.